Tribunal: TJDFT
Processo: 0736755-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736755-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO JESUS DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por LEONARDO JESUS DA CONCEIÇÃO, com base nos arts. 621, 622 e 623 do CPP, tendo por objeto as sentenças proferidas nos autos das ações penais n. 0701571-55.2021.8.07.0002 e 0710301-34.2021.8.07.0009, Em relação à primeira ação, o réu relata que foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso IV, do CP. Assevera que não houve violência nem grave ameaça, pois sequer falou com a vítima, apenas levantou a camisa, mostrando o simulacro de arma de fogo que portava e essa, assustada, saiu do carro e, assim, o réu dele se apossou. Alega que nesse processo lhe foi negado o direito ao devido processo legal, pois não teve conhecimento das declarações da vítima e das testemunhas policiais e nem foi intimado da sentença condenatória, dela não recorrendo. No tocante à segunda ação, registra que foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP. Argumenta, no entanto, que à época dos fatos estava preso em Padre Bernardo/GO, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio, porte de armas e disparo em via pública. Ressalta que as provas são frágeis e não sustentam a condenação, baseando-se apenas na palavra de uma das vítimas, sem que fosse realizado o reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP. Aduz que não foi realizada perícia papiloscópica na arma apreendida e nenhuma imagem do local foi juntada aos autos pela polícia civil, a fim de mostrar qualquer tipo de participação do réu no fato criminoso. Acrescenta que os policiais que o capturaram quando empreendia fuga nada souberam esclarecer quanto aos fatos e salienta que a fuga, por si só, não pode liga-lo ao fato criminoso, pois se deve ao temor que sentiu em ser capturado, em razão de sua vida pregressa, nada sabendo informar sobre o assalto que ocorrera. Entende que deve ser absolvido, tal como ocorreu com os corréus Pedro Henrique, Geovana e Denis. Menciona obra de Kafka e discorre sobre os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana, os quais alega que foram violados, vindo a ser condenado por ser pobre, preto e morador da periferia. Ao final, requer seja julgada procedente a revisão, decretando a nulidade das condenações nas referidas ações penais, devido ao efetivo prejuízo à defesa do réu, ou sejam revistas as penas, dado à exasperação ter sido baseada em atos passíveis de nulidade. A il. Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar os interesses do réu (ID 63670362) e, na sequência, apresentou manifestação (ID 64118951), informando que prestou a devida assistência ao peticionante, na forma que detalha, em relação às duas ações penais. Entende que os elementos fáticos narrados na inicial não são suficientes para configurar as hipóteses de cabimento da revisão criminal, faltando o requisito das novas provas. No que tange à dosimetria das penas em ambos os processos, aponta que não existe adequação do caso às hipóteses que autorizam o manejo da revisão criminal, inexistindo fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela inadmissibilidade da revisão criminal (ID 64391031). É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Assim, não logrará êxito a revisão criminal que traz em seu cerne apenas questões relacionadas à revisão de provas já analisadas na sentença condenatória e confirmadas nos recursos subsequentes, não se adequando em quaisquer dos fundamentos acima. Nesse sentido, trago à destaque julgados desta Câmara Criminal: “Revisão criminal. Repetição de pedido anterior. Não se admite reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). Revisão criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1866005, 07067220320248070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 1/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. (...) 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1412044, 07379665220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação) não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.383.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. 2. Ainda que assim não fosse, no mérito, entendo que para desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a conduta do paciente é típica, por não ser pós fato impunível - já que não ressai dos autos que os fatos posteriores são mero aproveitamento/desdobramento dos fatos anteriores -, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). A hipótese dos autos amolda-se aos julgados em referência. Na ação penal n. 0701571-55.2021.8.07.0002 (ID 64120215), o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos IV e VII, do CP. Infere-se da documentação apresentada pela Defensoria Pública que o processo se desenvolveu regularmente, tendo o réu comparecido em todas as fases, devidamente assistido pela defesa técnica. Da sentença condenatória, ao contrário do que registra a inicial, foi interposto recurso de apelação, visando à redução da pena, o que foi parcialmente provido pela 3a Turma Criminal em dezembro de 2022, transitando em julgado o acórdão em 15/2/2023. Nesse cenário, não se vislumbra qualquer nulidade por ofensa às garantias do devido processo legal, uma vez que ao réu foi assegurado o direito à defesa técnica, ao contraditório e à ampla defesa. No que tange à alegação de que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, a tese se mostra totalmente dissociada da prova colhida nos autos e o réu não traz novos elementos que autorizem a revisão criminal. A reanálise da dosimetria da pena, nesta via, somente é possível se demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP. Sobre o tema, trago a destaque o entendimento desta Câmara Criminal: “Direito processual penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Ausência de fundamentos para revisão. Pedido improcedente. I. Caso em exame. 1. Revisão criminal ajuizada com a finalidade de reanalisar os critérios da dosimetria da pena aplicados pelo juízo sentenciante. II. Questão em discussão. 2. Discute-se o interesse processual quanto ao pedido relacionado às causas de aumento da terceira fase e a proporcionalidade do critério de aumento da primeira fase da dosimetria da pena. III. Razões de decidir. 3. Não há interesse processual quanto ao pedido relacionado à terceira fase se não houve o computo de nenhuma causa de aumento de pena, prejudicando a tese defensiva. 4. A revisão criminal não é o meio adequado para a reanálise da dosimetria da pena, salvo se demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não havendo aumento excessivo que enseje a procedência do pedido revisional. IV. Dispositivo. 6. Pedido revisional admitido parcialmente e julgado improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, II, III; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021; STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/03/2023; TJDFT, Acórdão 1887105, 07062361820248070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 03/07/2024. (Acórdão 1942072, 0734793-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) E, no caso em comento, o colegiado, ao rever a sentença condenatória, vislumbrou erro material na dosimetria da pena e, acolhendo o recurso defensivo, conduziu a reprimenda ao patamar mínimo legal na segunda fase, majorando-a na terceira fase em virtude da causa de aumento relativa ao transporte do veículo roubado para outra unidade da federação (ID 64120215, p. 37/41). Destarte, a contrariedade à lei foi afastada pelo acórdão que julgou a apelação criminal, esvaziando o conteúdo desta revisão criminal. Na ação penal n. 0710301-34.2021.8.07.0009, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, por 2 (duas) vezes; no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal; e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal. Inicia a preleção, incorrendo em contradição, ao afirmar que não praticou crime algum, pois se encontrava preso na época dos fatos e, ao mesmo tempo, narrar que foi preso, sem reconhecimento formal, apenas por ter fugido da polícia. Ademais, sua pretensão funda-se exclusivamente na revisão das provas, sem trazer novos elementos probatórios, o que já se afirmou, linhas volvidas, não ser possível nesta via, por não se tratar de novo recurso de apelação. Quanto à pena aplicada, melhor sorte não lhe assiste, porquanto não se vislumbra da dosimetria contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Como bem asseverou a defesa técnica: “Quanto ao crime de roubo consumado contra a vítima P., na 1a fase da dosimetria, valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, a pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 18 dias-multa. Na 2a fase, ausentes agravantes, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi fixada em 4 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa. Na 3a fase, ausentes minorantes, aplicada a majorante do emprego de arma de fogo (2/3), a pena definitiva foi fixada em 7 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, mais 25 dias-multa. Quanto ao crime de roubo consumado contra a vítima A., na 1a fase da dosimetria, valoradas negativamente as circunstâncias do crime, a pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão, mais 13 dias-multa. Na 2a fase, ausentes agravantes, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi fixada em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Na 3a fase, ausentes minorantes, aplicada a majorante do emprego de arma de fogo (2/3), a pena definitiva foi fixada em 6 anos e 8meses de reclusão, mais 16 dias-multa. Quanto ao crime de roubo tentado contra a vítima N., na 1a fase da dosimetria, valoradas negativamente as circunstâncias do crime, a pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão, mais 13 dias-multa. Na 2a fase, ausentes agravantes, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi fixada em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Na 3a fase, reconhecidas a minorante da tentativa (1/3) e a majorante do emprego de arma de fogo (2/3), a pena definitiva foi fixada em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais 10 dias-multa. Quanto ao crime de corrupção de menores, na 1a fase da dosimetria, circunstâncias favoráveis, a pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão. Na 2a fase, ausentes agravantes, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi mantida em 1 ano de reclusão, face à observância da súmula 231 do STJ. Na 3a fase, ausentes minorantes, reconhecida a majorante do artigo 244-B, §2o, da Lei 8069/90, na fração de 1/3, a pena definitiva foi fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão. Ao final, reconhecido o concurso formal de crimes (quatro crimes), aplicada a fração de 1/4 sobre a pena do crime mais grave, a pena total foi fixada em 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 51 dias-multa, à menor razão legal.” Bem é de se ver que o juízo procedeu à individualização da pena do réu para cada um dos delitos, valendo-se das regras dos art. 59 a 70 do Código Penal, não se evidenciando erro ou contrariedade à lei que autorize o manejo da revisão criminal. A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 16:12:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator